Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737163-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre o pedido de condenação na pena de litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões de ID no 35395602. Brasília, DF, em 31 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator